Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602802-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/07/2023
Número: 0602802-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - PAULO CESAR HUSALUK -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO CESAR HUSALUK DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
PAULO CESAR HUSALUK (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639741
04/07/2023
18:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.111

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602802-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO CESAR HUSALUK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: PAULO CESAR HUSALUK
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LEI N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. CONSTITUIÇÃO
DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. IRREGULARIDADE GRAVE. DESPESA COM
RECURSO PROVENIENTE DO FUNDO PARTIDÁRIO NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato
constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor,
no saldo máximo de 2% dos gastos contratados. Na hipótese, houve
extrapolação do limite no percentual de 42% do total de despesas
contratadas, o que acarreta a desaprovação das contas.

3. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa,
a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à
análise dos documentos fiscais que comprovem ou não o pagamento das
despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral
Num. 43639741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

e deste Tribunal.

4. As irregularidades que envolvem a ausência de comprovação de despesa
custeada com recursos públicos violam a transparência das contas, assim
como impedem a fiscalização adequada pela Justiça Eleitoral.

5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de valores sem origem
comprovada.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas e, por maioria, determinou o recolhimento
de valores, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Paulo Cesar Husaluk, candidato a Deputado
Estadual, pelo Partido Progressista - PP, relativa às eleições do ano de 2022.

Publicado o edital (ID 43262189), não houve impugnação (ID 43365965).

Intimado para manifestação acerca das irregularidades identificadas no parecer de diligências (ID
43526021), o prestador apresentou contas retificadoras (ID 43529402).

Em sede de parecer técnico conclusivo (ID 43607633), o Setor Técnico se manifestou pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes irregularidades: a) constituição de fundo de
caixa acima do limite legal; b) despesas com água e energia elétrica, sem apresentação de termo
de cessão ou contrato de locação de bem imóvel; c) omissão de despesas identificada mediante
circularização.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43622685) pela desaprovação das
contas, por entender que as falhas identificadas pelo Setor Técnico são graves e comprometem a
transparência e a lisura das contas.

É o relatório.

VOTO
Num. 43639741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para
com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.1) Da Extrapolação do Limite para Constituição de Fundo de Caixa

Num. 43639741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato constitua fundo de caixa,
para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo máximo de 2% dos gastos contratados.
Veja-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.

A limitação estabelecida para a constituição do fundo de caixa tem como objetivo proporcionar a
devida transparência da destinação dos recursos arrecadados e permitir, dessa forma, a efetiva
fiscalização pela Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, o limite para constituição fundo de caixa era de R$ 99,34, que corresponde a
2% dos gastos contratados. A análise técnica concluiu pela extrapolação desse limite, tendo em
vista que o candidato declarou a constituição de fundo de caixa no valor de R$ 2.100,00,
provenientes da conta destinada ao Fundo Partidário, que representa 42% dos gastos
contratados.

O parecer técnico apontou, ainda, pagamento no valor de R$ 1.300,00, com utilização do fundo
de caixa, que não se enquadra como de pequeno vulto, eis que superior a meio salário-mínimo.

Como se vê, houve extrapolação do limite máximo para a constituição do fundo de caixa e
desrespeito do valor considerado como de pequeno vulto para cada despesa, infringindo o
disposto no artigo 39 e no artigo 40 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A irregularidade é grave, pois representa mais de 42% do total de despesas contratadas, o que
acarreta a desaprovação das contas, ante a impossibilidade de aplicação dos princípios da
Num. 43639741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PAGAMENTO.
EM ESPÉCIE. FORA. FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. CONSTITUIÇÃO. FUNDO DE CAIXA. FEFC.
USO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. INOBSERVÂNCIA. LIMITE.
ALUGUEL. VEÍCULO. IRREGULARIDADE. REGISTRO. DESPESAS.
EXTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO.

1 - Configura irregularidade o pagamento de despesa eleitoral em espécie
fora das hipóteses de constituição de fundo de caixa.

2 - A extrapolação do limite de 2% para constituição do fundo de caixa é
falha de natureza grave que pode, por si só, conduzir à desaprovação das
contas, na medida em que o pagamento de despesa em espécie mitiga a
possibilidade de fiscalização de seu destino. In casu, a extrapolação do
limite em R$ 7.600,88, que representa 38% dos gastos contratados e que
envolve a utilização de recursos do FEFC, afasta a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - A inobservância do limite de 20% para contratação de aluguel de veículo
para a campanha configura irregularidade, mormente quando quitada com
recursos do FEFC.

4 - Configura irregularidade a existência de registros de despesas nos
extratos eletrônicos sem a correspondente declaração e comprovação na
prestação de contas.

5 - Contas desaprovadas, associada à devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Data
24/05/2023)

A propósito do recolhimento dos recursos oriundos do Fundo Partidário ao Tesouro Nacional, em
razão da extrapolação do limite para utilização de fundo de caixa, o Tribunal Superior Eleitoral
tem entendido pela desnecessidade de devolução, quando houver documentos fiscais que
comprovem o pagamento das despesas realizadas em espécie:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
Num. 43639741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES.
DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O
PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº
23.553/2017. DECISUM EM HARMONIA COM A HODIERNA
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº
30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. É facultado ao relator sopesar, monocraticamente, os recursos que lhe
são distribuídos, nos termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE. Desse modo,
não há óbice formal ao provimento de recurso por meio de decisão
monocrática respaldada em compreensão jurisprudencial dominante desta
Corte, como no caso dos autos. Precedentes.

2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a
realização de despesas sem a observância dos meios previstos no art.
40 da Res.–TSE nº 23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de
restituir ao Erário os valores correspondentes, revelando–se
necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se houve a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da
mesma resolução.

3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu
pela efetiva comprovação dos pagamentos aos fornecedores da
campanha por meio da apresentação de documentos fiscais idôneos.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060124289, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
200, Data 06/10/2020, Página 0)

No mesmo sentido, é o recente entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. FUNDO DE CAIXA CONSTITUÍDO COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM
MONTANTE CONSIDERÁVEL. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS
QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM COMPROVAÇÃO POR
DOCUMENTO HÁBIL. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE
Num. 43639741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

VINCULAÇÃO DE GASTOS COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONJUNTO DE VÍCIOS
QUE COMPROMETEM A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE MULTA. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

3. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa,
a devolução dos respectivos valores oriundos do Fundo Partidário ao
Tesouro Nacional é desnecessária se os documentos fiscais comprovarem o
pagamento das despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral e deste Tribunal

[...]

Desse modo, a análise da obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional deve ser feita em
conjunto com os demais apontamentos referentes ao uso indevido do Fundo Partidário, analisado
nos tópicos a seguir.

b.2) Irregularidade nas Despesas com Água e Energia Elétrica

Consta no parecer conclusivo o custeio de despesas com água e energia elétrica, no montante de
R$ 164,46, custeadas com recursos provenientes do Fundo Partidário, sem a apresentação do
respectivo contrato de aluguel ou de cessão de bem imóvel em nome do candidato.

Em manifestação, o prestador de contas sustentou que deve-se observar o contido no art. 60, §
4º, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/19, ao dispor que “Ficam dispensadas de comprovação na
prestação de contas [...] a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente”. Exatamente por isso, com o devido respeito, é que não houve a
elaboração de “cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente” [...] Não obstante, deve-se atentar para o fato de que consta, no comprovante de
pagamento, a indicação de que se trataria de comitê central, situado na Rua Itu, 185, Curitiba,
CEP 81.520-400. Referido endereço consta na petição inicial dos autos de Registro de
Candidatura nº 0600553-76.2022.6.16.0000.

Sobre a utilização de recursos públicos, a Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]
Num. 43639741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova [...].

Art. 64

§ 5º Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das
informações transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, a prestadora ou o
prestador de contas deverá apresentar os respectivos comprovantes dos
recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53 desta Resolução.

Art. 65

Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
além da verificação informatizada da prestação de contas simplificada, a
análise dos documentos de que trata o § 5º do art. 64 desta Resolução deve
ser feita mediante o exame da respectiva documentação que comprove a
correta utilização dos valores.

No caso dos autos, não foram apresentados quaisquer documentos idôneos comprovando a
efetiva locação ou cessão de bem imóvel, o qual gerou os custos com energia elétrica e água,
declarados pelo candidato como gastos eleitorais.

Essa irregularidade pode acobertar omissão de receitas e despesas, eis que afirmado pelo
prestador que possuía comitê de campanha, mas não declarado na prestação de contas doação
estimável, referente à eventual cessão de bem imóvel, ou gastos com locação, sendo obscura a
origem do bem imóvel.

Por consequência da não comprovação da legitimidade da locação ou da cessão de imóvel para
Num. 43639741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

instalação do comitê de campanha, os gastos com energia elétrica e água caracteriza utilização
indevida do Fundo Partidário.

As irregularidades que envolvem a ausência de comprovação de despesa custeada com recursos
públicos violam a transparência das contas, assim como impedem a fiscalização adequada pela
Justiça Eleitoral.

Essa inconsistência perfaz, entretanto, o montante de R$ 164,46 que representa menos de 2% da
movimentação financeira de campanha, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, para aposição de ressalvas.

Embora essa irregularidade isoladamente considerada possa ensejar apenas a imposição de
ressalvas, deve ser analisada em conjunto com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

Diante de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação, impõe-
se a devolução do valor de R$ 164,46 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.3) Da Omissão de Despesa

A respeito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Constou do parecer conclusivo omissão de despesas no valor total de R$ 202,90, verificada
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.

Intimado acerca dessa irregularidade, o prestador sustentou que se trata de mero equívoco do
candidato mediante inclusão equivocada do CNPJ em despesas que não devem ser declaradas.

A justificativa trazida aos autos pelo prestador não é suficiente para afastar a irregularidade em
tela, eis que a emissão das notas fiscais válidas evidencia que houve negócio jurídico entre o
candidato e o prestador de serviço, de modo que existe divergência de informações que macula a
análise dos gastos e das receitas de campanha.

A omissão de despesas caracteriza, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
Num. 43639741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

transparência.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas, a movimentação de recursos
financeiros à margem da conta bancária é falha grave o bastante para acarretar a sua
insanabilidade, em face da quebra da confiabilidade.

É possível, entretanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a
aposição de ressalva, quando se tratar de valor diminuto, que é o caso dos autos, já que a
irregularidade corresponde a 2,75% da movimentação financeira de campanha.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato (2,22% do total de recursos
recebidos), revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247470, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 94,
Data 18/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR DIMINUTO QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO
DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA
A SUA FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de despesas de pequena monta configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. Os valores em questão representaram apenas um percentual de 3,31%
do total de gastos da campanha, atraindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
Num. 43639741 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357545, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 82,
Data 02/05/2023)

Há se concluir, assim, que, embora esta irregularidade isoladamente considerada possa ensejar
apenas a imposição de ressalvas, deve ser analisada em conjunto com as demais falhas
apontadas pela análise técnica.

O valor de R$ 202,90, entretanto, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
determinação do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019, eis que as despesas
realizadas com recursos financeiros que não transitaram por conta específica de campanha
configuram recurso de origem não identificada.

Diante do exposto, embora extrapolado o limite para constituição do fundo de caixa, não houve
outras irregularidades apontadas pela análise técnica em relação à utilização do Fundo Partidário,
de modo que se impõe a devolução do montante total de R$ 367,36 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR, as contas apresentadas por Paulo Cesar Husaluk,
candidato a Deputado Estadual, pelo Partido Progressista - PP, relativa às eleições do ano de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, determinando o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 367,36.

Curitiba, assinado e datado digitalmente.

RODRIGO AMARAL

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à análise das irregularidades e ao
resultado do julgamento. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto
às consequências da irregularidade atinente à extrapolação ao limite de constituição de Fundo de
Caixa e ao seu uso para o pagamento de despesas que não se enquadram como de pequena
monta, bem como quanto ao impacto que essa apreciação tem na quantificação da sanção
aplicável ao prestador de contas.

No caso concreto, o candidato declarou gastos contratados totais no importe
de R$ 4.967,41 (extrato da PC final retificadora, id. 43529465). Como o artigo 39 da
resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o saldo máximo para o Fundo de Caixa é de 2%
dos gastos contratados, estava autorizado a efetuar pagamentos em espécie no valor
total de R$ 99,35, já com arredondamento.

Num. 43639741 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

Porém, em arrepio à autorização normativa, efetivamente constituiu Fundo de
Caixa em R$ 2.100,00, totalmente com receitas oriundas do Fundo Partidário,
extrapolando o limite em R$ 2.000,65. Não fora o bastante, tem-se que o prestador ainda
utilizou-se do Fundo de Caixa irregular para promover o pagamento de despesa que não
se enquadra no conceito de pequeno vulto, eis que no importe de R$ 1.300,00.

Trata-se de irregularidade grave, uma vez que o pagamento em espécie
acaba por mitigar a possibilidade de fiscalização sobre a movimentação financeira, daí o
porquê de o limite legal ter sido estabelecido em percentual extremamente restritivo.

O montante que ultrapassou o limite representa 42% do valor total de gastos
contratados, como apontado pelo e. relator, de sorte que conduz, por si só, à
desaprovação, não havendo qualquer possibilidade de se aplicarem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade à luz das balizas estabelecidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

Ademais, tratando-se de recursos do Fundo Partidário movimentados de
forma irregular, isto é, sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamentos
estabelecidos na Resolução TSE nº 23.607/2019, tem-se por inviabilizada a fiscalização
do real destino dos valores. A questão é disciplinada nos seguintes dispositivos do
mencionado diploma:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em
dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos
contratados, vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
Num. 43639741 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.
[não destacado no original]

Da atenta análise desses dispositivos, extrai-se que a regra é o pagamento
mediante movimentação financeira bancária diretamente da conta do candidato para a
conta do fornecedor, pelos vários meios considerados idôneos, indicados expressamente
nos incisos I a V do artigo 38 da resolução.

Por sua vez, o Fundo de Caixa é medida de exceção, possível de ser
utilizada apenas em casos muito restritos, exclusivamente para os fins previstos no artigo
39.

Vale anotar que a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - não prevê a
possibilidade de movimentação financeira em espécie pelas agremiações e candidatos,
inovação que veio da atividade jurisprudencial do TSE e da própria percepção da
dificuldade que havia para pagamento de pequenas despesas cotidianas - fotocópias,
taxas cartorárias, refeições - com os meios disponibilizados, seja por estar em desuso o
cheque, seja por nem sempre o candidato ou o administrador financeiro estarem
presentes para a sua quitação.

No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra
excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência, prejudicando a
transparência da movimentação financeira de recursos públicos - no caso, do Fundo
Partidário - e impedindo por completo a formação de registros bancários da sua
movimentação financeira, impossibilitando o efetivo exercício da fiscalização por esta
Justiça Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é medida que se
impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos
recursos empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa
constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de despesas que não se
encaixam no conceito de "pequeno vulto": os gastos, para serem considerados regulares
na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de
pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.

Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no
caput do seu artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser composto
por notas fiscais e recibos, dentre outros.

Num. 43639741 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o
rastreamento de parte significativa dos recursos públicos que lhe foram disponibilizados,
exigência descrita no item "ii" e que deflui da regra inscrita no artigo 38 da resolução. Ao
sacar grande volume de recursos e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou
inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram
efetivamente realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O
que há é apenas a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há
comprovação disso.

Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem admitindo a
desnecessidade de se promover o recolhimento de valores pagos em espécie mediante
constituição irregular de fundo de caixa ou para pagamento irregular de despesas não
enquadradas como de pequeno vulto quando forem apresentados documentos fiscais
relacionados às despesas; todavia, reputa-se que tal entendimento não pode prevalecer,
face às múltiplas oportunidades que abre para a malversação de dinheiro que, repita-se, é
público, seja originário do FEFC ou do FP, face à possibilidade de apresentação de notas
fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem que tenha efetivamente havido
a prestação de serviços, dentre outras inúmeras irregularidades que, sem o registro
bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas.

Na minha ótica, esse entendimento é incongruente com o rigor que essa
mesma jurisprudência adota quando se trata de comprovação de despesas por meio de
recibos de pagamento a autônomos, em que se exige o rastreamento do dinheiro até o
fornecedor e, não sendo esta possível - seja por ter sido utilizado cheque ao portador ou
pagamento em espécie mediante fundo de caixa irregular -, determina-se o recolhimento
dos valores correspondentes.

Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou
candidatos extrapolem o limite legal para constituição do Fundo de Caixa sem que isso
implique qualquer tipo de sanção estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a
fiscalização por parte desta Justiça Especializada.

Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta
ilícita; se a jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação,
isso significaria dizer que, no limite, candidatos e partidos poderiam sacar todo o valor
correspondente a verbas públicas - das quais alguns recebem milhões de reais - para
gastá-lo de forma a não permitir o rastreamento.

Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da
possibilidade de rastrear o caminho do dinheiro não acarretaria qualquer consequência a
partidos e candidatos vai na contramão da jurisprudência histórica do TSE e deste
Regional em situações similares.

Exemplificando o que se diz, os precedentes desta Corte são uníssonos no
sentido de se determinar a devolução dos recursos públicos empregados para a
contratação de pessoal para militância quando os pagamentos são efetuados com
cheques não nominais nem cruzados, sempre que não houver contraparte no extrato
bancário ou que essa não corresponda ao fornecedor. Indica-se, por todos:

Num. 43639741 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera
juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o
cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico, bem
como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
(...) [TRE-PR, REl nº 61447, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE 21/10/2022]

A situação dos presentes autos é exatamente a mesma: pagamento de
despesas com apresentação de "comprovante", na acepção do artigo 60 da resolução
aplicável, mas sem a possibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro e, por esse
motivo - apenas por esse motivo - esta Corte vem determinando a devolução dos
recursos públicos ao Tesouro Nacional.

Esse quadro é extremamente similar ao descortinado nos presentes, de sorte
que, não se visualizando em que residiria o fator distintivo em relação à obrigatoriedade
de recomposição do erário, a solução a ser adotada deve ser a mesma.

Mesmo no TSE a questão específica da extrapolação ao Fundo de Caixa não
parece totalmente pacificada, havendo decisões que seguem na mesma linha do que aqui
se defende. A título exemplificativo:

(...)
Ainda que ultrapassada a barreira edificada pela Súmula nº 26/TSE, as
razões postas no agravo regimental são insuficientes para modificação do
decisum impugnado.
Na espécie, o agravante sustentou que a irregularidade detectada pelo
Tribunal a quo não encontra respaldo no art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº
23.553/2017, tendo em vista que não aplicou recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de forma indevida, mas
apenas se equivocou quanto à forma de pagamento, constituindo erro
meramente formal.
No entanto, consoante assentei na decisão monocrática, a irregularidade
que ensejou a desaprovação das contas não se restringiu ao mero
equívoco do meio de pagamento previsto no art. 40 da Res.-TSE nº
23.553/2017, mas essencialmente à irregular constituição de Fundo de
Caixa que foi utilizado para o pagamento de despesas de forma
indevida, representando percentual elevado do total dos gastos
contratados, de modo que a deficiência recursal nesse ponto atraiu a
incidência da Súmula nº 27/TSE .
Quanto ao tema, o TRE/RJ consignou que a irregularidade “compromete a
confiabilidade e transparência das contas prestadas, sendo apta a macular o
controle efetivo desta Especializada sobre a regularidade da utilização das
fontes de financiamento e de aplicação de recursos de campanha eleitoral,
exsurgindo, daí, o vício insanável (ID nº 22438288 – grifei), afastando sua
alegada natureza formal.”
Nesse contexto, não haveria como adotar conclusão diversa da que
chegou o TRE/RJ – no sentido de que não houve utilização indevida de
recursos públicos e, por isso, deve-se afastar a determinação de
Num. 43639741 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

recolhimento ao Erário do valor tido por irregular – sem a alteração das
premissas fáticas do acórdão, razão pela qual incidiu o impedimento do
Enunciado Sumular nº 24/TSE.
De toda forma, o pedido formulado na peça recursal ainda esbarra no óbice
da Súmula nº 30/TSE, pois a tese impugnada está em consonância com o
entendimento majoritário deste Tribunal Superior quanto ao desrespeito
às regras e aos limites estabelecidos para a constituição de Fundo de
Caixa (AgR-AI nº 3511-49/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
de 30.6.2016; e AgR-REspe nº 885-57/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
27.11.2019).
Por fim, nos termos já asseverados no decisum agravado, não fora
devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que decisão
monocrática não se presta para evidenciar a suscitada divergência, nos
termos do exigido pela Súmula nº 28/TSE, tendo-se ressaltado, ainda, que “o
recurso especial, quando fundamentado em suposta divergência
jurisprudencial, não comporta conhecimento nas hipóteses em que, a pretexto
de modificação da decisão objurgada, se pretenda o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos (AgR-REspe nº 871-35/PI, rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 12.4.2016, DJe de 13.6.2016)" (AgR-REspe nº 191-87/AP, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe de 19.6.2019).
Desse modo, as razões do agravo regimental não afastam os fundamentos
lançados na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
(...) [TSE, AgR no AI nº 060630924/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto (trecho do voto condutor), DJE 10/08/2020, não destacado no original]

Ainda, a considerar que, se é importante chegar-se à uniformização da
jurisprudência, também é extremamente relevante o papel que os regionais exercem no
sentido de provocar os tribunais superiores a constantemente revisarem a adequação dos
seus precedentes, em especial quando se trata da correta destinação de recursos
públicos.

Por derradeiro, registra-se que o ônus de comprovar efetivamente a correta
utilização das receitas públicas disponibilizadas é sempre do prestador de contas, não lhe
sendo lícito desatender às formas prescritas nas normas de regência quanto à
movimentação financeira e pretender driblar determinações de devolução sob a alegação
de que não restaram comprovados desvios de finalidade.

Como dito, compete ao prestador demonstrar a correção do gasto público
efetuado, segundo as normas vigentes, que incluem as formas de movimentação de
valores - mesmo porque voltadas a produzir registros confiáveis quanto ao caminho do
dinheiro e, com isso, permitir que a fiscalização seja efetiva.

Forte nessas considerações, neste tópico determino o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores utilizados em extrapolação ao limite de Fundo de Caixa -
R$ 2.000,65 -, devidamente corrigidos, por entender não comprovados os pagamentos
aos fornecedores declarados nas contas, face à impossibilidade de se rastrear o caminho
do dinheiro, na forma dos artigos 38 e 79, §§ 1º e 2º, da resolução.
Num. 43639741 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40

Nessa esteira, reconhecendo a extrapolação ao limite de Fundo de Caixa
como irregularidade insanável e não justificada, que violou o princípio da transparência e
impediu o efetivo exercício da fiscalização sobre a movimentação financeira do candidato,
inviabilizando o rastreamento do caminho do dinheiro até os fornecedores, deve ser
determinada a devolução de R$ 2.000,65 ao Tesouro Nacional, corrigidos na forma do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Conclusão

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia, VOTO
por julgar desaprovadas as contas de Paulo Cesar Husaluk, bem como por determinar
que recolha ao Tesouro Nacional, no prazo de cinco dias do trânsito em julgado, o valor
de R$ 367,36, já apontado pelo e. relator no seu voto originário, e mais R$ 2.000,65,
referentes à extrapolação do Fundo de Caixa.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602802-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO CESAR HUSALUK DEPUTADO ESTADUAL -
Advogados do INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: PAULO
CESAR HUSALUK Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE
EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas e, por maioria, determinou o recolhimento
de valores, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023.

Num. 43639741 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070418494863100000042601256
Número do documento: 23070418494863100000042601256
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2023 13:27:40